Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-78.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012523-78.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: VANDERSON PAULI, EURIDES PARRON PARRON
PACIENTE: FERNANDO RODRIGO ALBRECHT
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Eurides Parron Parron e Vanderson Pauli , em favor de FERNANDO RODRIGO ALBRECHT, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT – Execuções Penais, nos autos do processo executivo de pena n.o 0003354-12.2018.811.0037 - código 208312.
Aduzem os impetrantes que o paciente possui 02 condenações transitadas em julgado, sendo que em uma delas foi condenado à pena de reclusão de 05 anos, 07 meses e 06 dias e na outra, foi condenado a uma pena de 03 anos de reclusão e de 01 mês e dez dias de detenção, as quais somadas chegam a 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias, em regime semiaberto.
Assevera que, em razão do não cumprimento do regime, o Juízo das Execuções determinou a regressão cautelar do paciente para o regime fechado, com a consequente emissão do mandado de prisão.
Reverberam que ao paciente não foi oportunizado o direito “de ser ouvido para explicar a razão de sua evasão” sic.
Bradam que, o reeducando efetivamente não foi ouvido “ porque não foi procurado, já que na época que foi proferida a decisão atacada, o mesmo estava em seu domicílio, já que não podia se apresentar em Juízo, em face a Portaria Conjunta n. 305, de 28 de abril de 2020, e assim, o ora Paciente não pode ser punido pela inércia do Estado, sem que lhe seja dado o direito de defesa” sic.
Asseveram que o paciente, apenas saiu da Comarca de autorização para resolver problemas relacionados à sua empresa, já que é empresário do ramo da Construção Civil.
Sustentam que o paciente tem trabalho lícito, residência fixa, bem como família constituída.
Afirmam que a regressão de regime só pode ocorrer na forma disposta no art. 118, § 2o da Lei de Execução Penal, após ausculta do reeducando ou a manifestação da defesa técnica, em ofensa ao principio contraditório e ampla defesa, caso contrário a decisão é revestida de nulidade.
Argumentam quem a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, “vez que injustificável e desnecessária, ferindo direitos constitucionais do paciente, além de negar vigência a artigo de lei federal” sic.
Por fim, entendem que o paciente faz jus ao regime aberto a partir do dia 10/07/2021, já que atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime, em decorrência do fechamento das portas do Poder Judiciário, consoante Portaria Conjunta desta Corte, de modo que o período entre 01/05/2020 a 24/05/ 2022, correspondente a 02 anos e 16 dias, deve ser considerado como pena cumprida.
Por tais razões, entendem que no caso dos autos a decisão judicial objurgada padece de ilegalidade na medida em que regrediu o regime do reeducando para o módulo fechado e por ter sido prolatada em evidente error in procedendo e error in judicando.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alegam estar submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem a fim de sustar os efeitos da decisão judicial que regrediu o regime prisional, recolhendo o mandado de prisão e mantendo a liberdade do paciente até o julgamento e, no mérito, a concessão da ordem para, confirmando a eventual liminar concedida, cassar a decisão judicial que regrediu o regime prisional.
É o relatório. Decido.
A defesa se insurge contra decisão que determinou a regressão de regime do reeducando para o módulo fechado em razão do não cumprimento do regime, pois a ele não foi oportunizado o direito de se defender para explicar o motivo de sua “evasão” sic.
Ao compulsar os autos, constato que ao decretar a nova prisão do reeducando, mediante requerimento do Ministério Público (id.133135684) o Juízo das Execuções Penais suspendeu cautelarmente o regime mais brando de cumprimento da pena, restabelecendo-o no regime fechado adotando a seguinte fundamentação:
“(...)Compulsando os autos, verifica-se que o apenado, após iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto em 29.01.2020 (mov. 27.1), cometeu novo fato definido como crime doloso em 23.03.2020, na Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA (artigo 158, § 1o, do Código Penal - sequencial n. 34), situação esta que evidencia a prática de falta grave no curso da execução, nos termos do artigo 52 da LEP, além de violar as condições de "não praticar novos crimes" e "não se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial", elencadas nos itens "d" e "e" do termo de audiência admonitória de mov. 27.1.
Ainda, da análise dos autos, verifica-se que o reeducando violou outras três condições do regime intermediário, quais sejam, a de comprovar o exercício de atividade lícita e residência no prazo de 30 dias, bem como a de comparecer mensalmente em Juízo, visto que não há nos autos os referidos comprovantes, tampouco a certidão de comparecimento no mês de fevereiro de 2020, estabelecidas nos itens "b", "e" e "g" do termo de audiência admonitória de mov. 27.1.
3 - Assim, ante o claro descumprimento de ao menos cinco condições do regime intermediário, e, em observância ao disposto nos artigos 50, inciso V, 52 e 118, inciso I, todos da LEP, SUSPENDO CAUTELARMENTE o regime semiaberto concedido ao reeducando FERNANDO RODRIGO ALBRECHT, regredindo-o cautelarmente ao regime fechado.
4 - Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO em desfavor do apenado, promovendo-se seu cadastramento no BNMP do CNJ.
5 - Com o aporte da informação acerca da prisão do reeducando, volvam-me os autos conclusos para a designação de audiência de justificação, nos moldes do artigo 118, § 2o, da LEP, ou, se for o caso, de eventual declínio de competência. (...)”. Destaquei
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade de plano, com a decisão judicial que determinou a regressão de regime de cumprimento de pena.
Conforme consta, o paciente foi regredido cautelarmente de regime, por supostamente ter cometido falta grave, com o cometimento de novo crime, desta feita em razão da prática do delito previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal (auto de prisão em flagrante no 0001403-17.2020.8.05.0154).
Lado outro, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, como parece ser o caso dos autos.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator